Tribunal: TJPA
Processo: 0017428-81.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017428-81.2012.8.14.0301

APELANTE: SILVIA BUCHTENKIRCH

APELADO: HERBERT BUCHTENKIRCH

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO - FALECIMENTO DO PROCURADOR DE UMA DAS PARTES – ÚNICO ADVOGADO HABILITADO - SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REGULARIZAÇÃO DO MANDATO - NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES - PRELIMINAR ACOLHIDA.

1 - O falecimento do advogado de uma das partes enseja a suspensão do processo desde o momento em que ocorre o fato, sendo nulos os atos praticados no período, ressalvados aqueles previstos no art. 266 do Código de Processo Civil.

2 – Apelação provida para anular os atos processuais posteriores ao falecimento do advogado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SILVIA BUCHTENKIRCH contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Belém que, em Ação de Divórcio, ajuizada por HERBERT BUCHTENKIRCH julgou procedentes os pedidos para decretar a partilha dos bens (Num. 2803535):

“(...)

Quanto a partilha de bens, com base e fundamentos nos art.s 1658 a 1666 do Código Civil Pátrio c/c artigos 373 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, por assim decretar a PARTILHA DE BENS dos litigantes, que se dará da seguintes forma:

SILVIA BUCHTENKIRCH interpôs apelação (Num. 2803539) em que suscita preliminar de nulidade processual, consubstanciada no prosseguimento do feito após o falecimento do único advogado habilitado para lhe patrocinar.

Sustenta que em o Juízo considerou escoado o prazo para que se manifestasse sobre interesse em produzir prova pericial quanto ao valor do bem partilhando situado na Alemanha.

Aduz que informou o falecimento do seu único advogado, porém o Juízo desconsiderou tal informação e prosseguiu com a ação.

Requer a nulidade dos atos processuais praticados pelo Juízo de 1º Grau a partir da data de falecimento do seu único advogado.

No mérito, defende que o imóvel localizado na Trav. Pariquis deve ter seu valor de partilha atualizado, eis que teria feito benfeitorias consideráveis após a dissolução de fato do vínculo matrimonial.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação (id. 2803541)

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade processual, consubstanciada na prática de atos processuais em data posterior ao falecimento do seu único advogado habilitado nos autos.

De fato, a análise processual revela que o Juízo determinou a intimação da apelante para se manifestar quanto aos honorários periciais e interesse produzir prova pericial quanto ao valor do imóvel situado na Alemanha em 19/03/2015.

Diante a ausência de manifestação da apelante, em 23/04/2015, o Juízo considerou que teria havido a desistência tácita da apelante quanto a prova pericial para determinar o valor do imóvel situado na Alemanha.

Porém, em 20/05/2015, a apelante peticionou informando o falecimento de seu único advogado habilitado, ocorrido em 05/12/2014, motivo pelo qual não teria tido conhecimento do despacho que a intimou quanto ao interesse na prova pericial e, ainda, requereu devolução de tal prazo.

O Juízo de 1º grau, por sua vez, considerou que o lapso temporal de cerca de 5 meses para informar o falecimento do advogado, ocorrido em 05/12/2014, seria excessivo, motivo pelo qual não devolveu o prazo e determinou o prosseguimento da ação, considerando ter havido desistência quanto a prova pericial para determinar o valor do imóvel localizado na Alemanha.

Sobre a nulidade dos atos processuais posteriores ao óbito do único advogado constituído nos autos, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V. DO CPC. OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. OCORRÊNCIA. MORTE DO ÚNICO ADVOGADO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO.

1. A morte do advogado da parte suspende o curso do processo, desde a sua ocorrência, sendo considerados nulos os atos posteriormente praticados. Precedentes.

2. Demonstrado nos autos que a morte do patrono da autora se deu antes do julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança, é forçoso reconhecer que no momento da manifestação desta Corte o processo estava suspenso.

3. A autora sofreu efetivo prejuízo, tendo em vista a impossibilidade de realização de sustentação oral no julgamento do recurso ordinário, processo em que quedou vencida, como também o cerceamento para interposição de eventuais recursos.

4. Ação rescisória julgada procedente.

(AR n. 2.995/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 12/3/2014, DJe de 25/3/2014.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALECIMENTO DO PROCURADOR DE UMA DAS PARTES - SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REGULARIZAÇÃO DO MANDATO - NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES - PRELIMINAR ACOLHIDA. O falecimento do advogado de uma das partes enseja a suspensão do processo desde o momento em que ocorre o fato, sendo nulos os atos praticados no período, ressalvados aqueles previstos no art. 266 do Código de Processo Civil. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0702.98.009501-3/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2009, publicação da súmula em 23/06/2009)

Conforme se verifica da contestação apresentada pela apelante, de fato ao tempo de seu falecimento, o advogado era o único patrono habilitado para sua representação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, no sentido de ANULAR todos os atos processuais a partir de 05/12/2014 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para prosseguimento da ação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024